Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-50.2023.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002031-50.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAQUELINE ALMEIDA - CPF: 777.887.102-53 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), Prefeito de Sapezal (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança a servidora municipal para redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem redução de vencimentos, para acompanhamento de filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é aplicável aos servidores municipais o direito à redução de jornada, independentemente de previsão legal local, e (ii) se é juridicamente adequado condicionar a continuidade do benefício à comprovação periódica da necessidade de acompanhamento da filha.

III. Razões de decidir
3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.097 da Repercussão Geral reconhece o direito à redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência, independentemente de previsão legal local.
4. O direito decorre de normas constitucionais e convencionais de proteção à pessoa com deficiência e à criança.
5. A fixação de 50% de redução de carga horária é proporcional às necessidades demonstradas nos autos.
6. É admissível o condicionamento do benefício à apresentação periódica de laudo médico atualizado, a fim de verificar a continuidade da necessidade de acompanhamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para condicionar a manutenção do benefício à apresentação de laudo médico atualizado.
Tese de julgamento:
"1. É possível a aplicação analógica da Lei no 8.112/90 para concessão de redução de jornada a servidor municipal que possua dependente com deficiência, independentemente de legislação local.
2. A continuidade do benefício pode ser condicionada à apresentação periódica de laudo médico que comprove a persistência da necessidade de acompanhamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 7o, XXXI; 37, caput; 227. Decreto no 6.949/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.237.867 (Tema 1.097 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível no 1003218-69.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos do Mandado de Segurança no 1002031-50.2023.8.11.0078, impetrado por JAQUELINE ALMEIDA, servidora pública municipal, que objetiva a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem diminuição de vencimentos e sem compensação, enquanto perdurar a necessidade de acompanhamento de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, que concedeu integralmente a segurança, determinando ao Município que procedesse à redução da jornada de trabalho da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem compensação e sem redução de vencimentos.

Irresignado, o Município de Sapezal apelou, sustentando, em síntese, a ausência de amparo legal municipal para a concessão do benefício, a inaplicabilidade da legislação federal a servidores locais e a afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da Repercussão Geral (RE no 1.237.867), que reconheceu o direito de servidores à redução de jornada para acompanhamento de dependente com deficiência, independentemente de norma local.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de adequar a medida às necessidades efetivas da criança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante fundamentou o pedido na Lei Federal no 13.370/2016, que alterou o art. 98, §3o, da Lei no 8.112/1990, e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, buscando a aplicação analógica dessas normas aos servidores municipais, em observância ao princípio da isonomia material.

O Juízo singular concedeu integralmente a segurança, determinando ao Município que procedesse à redução da jornada de trabalho da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem compensação e sem redução de vencimentos.

A controvérsia recursal consiste em definir se a servidora pública municipal faz jus à redução fixa de 50% de sua carga horária ou se o afastamento do trabalho deve ser limitado aos períodos estritamente necessários ao acompanhamento terapêutico da filha portadora de Transtorno do Espectro Autista.

Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 1.237.867/PR (Tema 1.097 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“É constitucional a redução da jornada de trabalho de servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem necessidade de compensação de horário, independentemente de previsão em legislação local.”

De fato, o direito à redução da carga horária decorre de norma de estatura constitucional, extraída da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

Contudo, a aplicação desse direito deve observar razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da jornada não se converta em afastamento genérico e permanente do trabalho, quando a necessidade de acompanhamento se dá apenas em dias e horários determinados.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a filha da impetrante realiza terapias multidisciplinares — fonoaudiologia, psicologia e equoterapia — em horários específicos durante a semana, demandando a presença da genitora. Assim, a dispensa integral de metade da carga horária se mostra proporcional à real necessidade demonstrada.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍDO DA REMUNERAÇÃO – DEPENDENTE IDOSA E COM DIAGNÓSTICO DE “ALZHEIMER” – POSSIBILIDADE – LACUNA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPRIDA PELA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N.o 8.112/92 – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – TEMA N.o 1 .097, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 1 .097, fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência, independentemente de previsão em lei local, de tal benefício, mediante a aplicação analógica do artigo 98, § 2o e § 3o, da Lei Federal n.o 8.112/90. 2 . Na ausência de Lei do Município de Várzea Grande, MT, que autorize a redução da jornada de trabalho dos servidores para acompanhamento de dependente com Alzheimer, impõe-se a integração da norma jurídica com a interpretação sistemática dos dispositivos convencionais, constitucionais e legais, para tutela da qualidade de vida e dignidade da pessoa idosa e com deficiência. 3. Sentença retificada. Recurso não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003218-69.2019.8.11 .0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2024).

Por outro lado, embora seja de rigor a manutenção da redução da carga horária, é razoável e juridicamente adequada que a continuidade do benefício esteja condicionada à demonstração atual da necessidade que o fundamenta. Isso porque a própria natureza da medida está vinculada à condição clínica da dependente e às exigências do tratamento, as quais podem sofrer alterações ao longo do tempo.

Desse modo, sem descaracterizar o direito reconhecido e sem restringir a extensão da redução de jornada fixada pelo Juízo singular, impõe-se apenas o acréscimo de condicionante no sentido de exigir da servidora a apresentação de laudo médico atualizado, apto a comprovar a persistência da condição clínica da filha e a necessidade do acompanhamento que justifica a medida.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para apenas acrescer na sentença apelada a condicionante no sentido de exigir da servidora a apresentação de laudo médico atualizado, apto a comprovar a persistência da condição clínica da filha e a necessidade do acompanhamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025